Tribunal: TJSP
Processo: 0008052-52.2002.8.26.0539
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execuções fiscais - IPTU dos exercícios de 1996 e 2001 - Extinção das execuções em razão da não incidência do tributo por ausência de melhoramentos urbanos - Impossibilidade - Matéria já decidida nos embargos à execução fiscal, anteriormente opostos pela devedora - Ofensa à coisa julgada caracterizada - Sentença anulada de ofício - Alegada omissão -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execuções fiscais - IPTU dos exercícios de 1996 e 2001 - Extinção das execuções em razão da não incidência do tributo por ausência de melhoramentos urbanos - Impossibilidade - Matéria já decidida nos embargos à execução fiscal, anteriormente opostos pela devedora - Ofensa à coisa julgada caracterizada - Sentença anulada de ofício - Alegada omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0008052-52.2002.8.26.0539/50000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
embargante LIDIA LUCIA DE CAMPOS FIOCCHI, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008052-52.2002.8.26.0539/50000
2
VOTO No 38013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0008052-52.2002.8.26.0539/50000
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
EMBARGANTE: LIDIA LUCIA DE CAMPOS FIOCCHI
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível -
Execuções fiscais - IPTU dos exercícios de 1996 e 2001 - Extinção
das execuções em razão da não incidência do tributo por ausência
de melhoramentos urbanos - Impossibilidade - Matéria já decidida
nos embargos à execução fiscal, anteriormente opostos pela
devedora - Ofensa à coisa julgada caracterizada - Sentença anulada
de ofício - Alegada omissão - Inocorrência - Recurso com caráter
infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que
ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração,
rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de
declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LÍDIA LÚCIA DE CAMPOS FIOCCHI contra o acórdão de fls. 190/195 que,
por votação unânime, anulou de ofício a sentença recorrida, julgando
prejudicado o apelo da Municipalidade de Santa Cruz do Rio Pardo.
Sustenta o embargante que há omissão, pois a
sentença extintiva calcou-se em fato novo, posterior ao julgamento dos
embargos e que a matéria em discussão é de ordem pública, não se
aplicando a coisa julgada. Aduz também que o feito deveria ser extinto
em razão da ocorrência da prescrição ou de sua ilegitimidade para figurar
no polo passivo da execução.
É a síntese do necessário.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008052-52.2002.8.26.0539/50000
3
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC/15, só é
possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda,
para correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido, constou expressamente no acórdão
embargado que:
“Verifica-se no caso em tela que a execução fiscal foi
extinta pela instância de origem sob o fundamento de
que o tributo não pode incidir em razão da inexistência
dos melhoramentos previstos no §1o do art. 32 do CTN e
de que se trata de loteamento irregular.
Todavia, no presente caso, tal questão já havia sido
decidida
nos
embargos
às
execuções
fiscais
intentados pela devedora em outubro de 2005, com
trânsito em julgado certificado em setembro de 2009
(fls.
60-verso,
69-verso
e
70-verso,
embargos
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008052-52.2002.8.26.0539/50000
4
execução em apenso).
Com efeito, a executada, ora apelada, opôs embargos
à execução fiscal, alegando, entre outras coisas a
ocorrência da prescrição, a nulidade das CDAs, o
cerceamento de defesa por ausência de notificação
do lançamento e a ilegalidade da cobrança, pelo
desatendimento dos requisitos do §1o do art. 32 do
CTN.
As sentenças, proferidas nos autos em apenso,
julgaram improcedentes os embargos, suscitaram a
interposição do recurso de apelação que deixaram de
ser recebidas por conta da ausência de recolhimento
de preparo.
De sorte que, o reconhecimento da coisa julgada é de
rigor, pois nos embargos às execuções foi afastada a
alegação de não incidência do imposto, consignando
o Juiz sentenciante naquela ocasião que 'ao editar Lei
Municipal discorrendo sobre a área em questão não
há que se falar em obrigatoriedade da embargada
em demonstrar ter a área usufruído de melhorias
inseridas pela Municipalidade'.
Com efeito, o C. STJ tem entendimento pacífico no
sentido de que viola a coisa julgada a rediscussão de
matérias anteriormente apreciadas. Neste sentido,
menciona-se o seguinte julgado:
'PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO. ART. 219, § 5o, DO CPC. REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.280/2006. SENTENÇA E ACÓRDÃO ANTERIORES.
DISCUSSÃO ACERCA DA PRECLUSÃO, NOS AUTOS DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO, DE TEMA JÁ DECIDIDO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008052-52.2002.8.26.0539/50000
5
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO. SÚMULA 283/STF.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme em apregoar que as
questões decididas definitivamente em Exceção de
Pré-Executividade não podem ser renovadas por
ocasião da oposição de Embargos à Execução, em
razão da força preclusiva da coisa julgada. (...)
3. Agravo Regimental não provido'.
(AgRg no REsp 1.354.894/PE, 2a Turma, Rel. Ministro
Herman
Benjamin,
julgado
em
16/04/2013,
DJe
08/05/2013).
Entendimento este plenamente aplicável ao caso sub
judice”.
De sorte que o decisum se encontra devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Nesse sentido, observa-se que o entendimento da
Turma Julgadora calcou-se em jurisprudência pacífica do STJ, a qual
indica a impossibilidade de rediscussão de matérias atingidas pela coisa
julgada. E, ao contrário do que indicou a recorrente nas razões dos seus
embargos, a questão apreciada pela sentença anulada não envolve
matéria de ordem pública, estando relacionada ao próprio mérito da
cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008052-52.2002.8.26.0539/50000
6
Da mesma forma, como se pode observar da
transcrição acima do acórdão embargado, a devedora já havia
suscitado a ocorrência da prescrição, sendo tal pleito afastado nas
sentenças que julgaram improcedentes os embargos à execução.
Além disso, verifica-se que, às fls. 63/64, a executada
novamente alegou a ocorrência da prescrição e requereu a sua exclusão
do polo passivo da execução fiscal, o que não foi recebido pela decisão
de fls. 79, a qual apenas acolheu em parte a sua pretensão para
determinar a intimação do sujeito apontado como novo proprietário.
Conclui-se, portanto, que o embargante pretende
atacar de modo transverso o julgado, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008052-52.2002.8.26.0539/50000
7
Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)